Tribunal: TCU
Processo: 031.018/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1224/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.018/2020-3 (REFORMA) 1.1. Interessados: Antonio Emidio Gomes Neto (XXX.309.769-XX); Jeronymo Job Goncalves (XXX.542.678-XX); Jose Eurico Ferreira de Araujo (XXX.185.711-XX); Luis Carlos da Silva (XXX.553.016-XX); Manoel Ferreira de Sousa (XXX.148.721-XX); Marcos Alves de Alvarenga (XXX.941.757-XX); Marcus Vinicius da Silva Leme (XXX.084.941-XX); Nicanor Adilson Ribeiro (XXX.840.589-XX); Ralph Carl Brandes Junior (XXX.395.801-XX); Reginaldo Aparecido da Silva Prado (XXX.853.631-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.